Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. AFRONTA A DECISÃO DA CORTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão monocrática da relatora que não conheceu de Reclamação movida pela ora agravante contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de remessa dos autos à contadoria judicial.

2. Constitui-se a Reclamação em ação originária dos tribunais, que tem por finalidade a preservação de sua competência e a garantia de suas decisões, cabendo seu julgamento ao órgão jurisdicional cuja competência e autoridade se objetiva preservar.

3. Na espécie, não obstante o acolhimento da tese que favorece à reclamante nos autos de agravo de instrumento, não houve o trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte.

4. Neste cenário, diante da inexistência de manifesto descumprimento da decisão colegiada, resta incabível a presente Reclamação, conforme art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido.